Tribunal: STF
Processo: MS 33246
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INADMISSÃO DE REVISÃO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES REGIMENTAIS DE CABIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PELA QUAL APLICADA AO MAGISTRADO A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.